Tribunal: TJMT
Processo: 1020753-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020753-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ENIVON PAULINO ALVES - CPF: 904.005.341-34 (AGRAVANTE), ZILMA ALVES GOMES - CPF: 882.499.641-87 (AGRAVADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO – SÚMULA 33 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RELATIVA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A competência territorial é de natureza relativa e, por isso, não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada.

Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Não havendo manifestação da parte ré quanto à incompetência, opera-se a prorrogação da competência, devendo ser reconhecido como competente o juízo no qual a ação foi inicialmente proposta.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020753-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENIVON PAULINO ALVES

AGRAVADA:

ZILMA ALVES GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ENIVON PAULINO ALVES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT,
Dr.
Matheus de Miranda Medeiros
, lançada nos autos Ação de Cobrança n° 1000015-90.2024.8.11.0110, ajuizada em face de
ZILMA ALVES GOMES
, que declinou, de ofício, a competência territorial para o processamento do feito em favor da Comarca de Água Boa – MT, ao argumento de que o local de emissão do cheque seria determinante para fixação da competência.

A controvérsia teve origem no inadimplemento de cheque emitido em 28/07/2023, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), supostamente avalizado pela agravada. A inicial foi recebida e a parte ré regularmente citada, tendo ocorrido audiência de conciliação na Comarca de Campinápolis/MT. Posteriormente, o juízo singular suscitou a sua própria incompetência, determinando a remessa dos autos à Comarca de Água Boa/MT.

Inconformado, o agravante alega que a ação foi proposta exclusivamente contra a avalista,
Zilma Alves Gomes
, a qual reside em Campinápolis/MT, razão pela qual a competência territorial deve observar o domicílio da devedora.

Sustenta, ainda, que já houve despacho inaugural no juízo de Campinápolis, razão pela qual teria ocorrido a prevenção daquele juízo, bem como invoca, nesse ponto, os artigos 43 e 59 do CPC, além de precedentes jurisprudenciais que reforçariam a tese de prevenção.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja mantida a competência territorial originária.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 300460896.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 23/07/2025, conforme decisão de Id. 300801870
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na decisão que declinou, de ofício, da competência territorial da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT para a Comarca de Água Boa-MT, sob o fundamento de que o cheque objeto da lide foi emitido nesta última localidade.

Todavia, a questão deve ser examinada à luz da orientação sumulada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe de forma expressa:

Súmula 33/STJ –
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

Com efeito, a competência territorial, salvo exceções legais de caráter absoluto, é de natureza relativa e, portanto, somente pode ser modificada mediante provocação da parte interessada, conforme se extrai dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. A ausência de impugnação específica pela parte ré, em momento oportuno, acarreta a prorrogação da competência.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em desfavor da agravada, residente em Campinápolis/MT, e não há nos autos manifestação de incompetência por parte desta. Logo, ao declinar de ofício da competência, o juízo
a quo
incorreu em ofensa direta ao teor da Súmula 33 do STJ e à própria sistemática processual que regula a matéria.

Registre-se que a jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica em reconhecer a impossibilidade de o magistrado afastar a competência territorial sem provocação da parte, sob pena de nulidade da decisão. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CHEQUE. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO
. 1) A decisão agravada declinou da competência e determinou a remessa do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande/MS, ao fundamento de que a execução deve ser proposta no foro do domicílio do executado, nos termos do artigo 781, I, do CPC. 2) O mencionado declínio viola o disposto no artigo 337, § 5o, do CPC e o teor do verbete sumular no 33/STJ, o qual preconiza que
"A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." 3) Assim, cabe ao executado alegar, oportunamente, a incompetência do juízo, se assim entender adequado, sob pena de prorrogação, nos termos do artigo 65 do CPC.
4) Recurso ao qual se dá provimento.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00901658820238190000, Relator.: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 12/12/2023, QUARTA CÃMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5a CÂMARA, Data de Publicação: 13/12/2023)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA. LOCAL DE PAGAMENTO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. SÚMULA No 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Consoante orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de cheque, o local de pagamento (foro competente para a execução) é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, ou seja, o lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente. Precedentes.
2. Conforme o enunciado de Súmula no 33/STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, o suscitado.”
(TJ-DF 07366425620238070000 1772686, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2023)

Nesse sentido, também se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ABERTURA –
COMPETÊNCIA RELATIVA – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE POR VEDAÇÃO SUMULAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA No 33 DO STJ – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Aberta a sucessão, em regra, ela será processada no foro do último domicílio do autor da herança, consoante previsto no art. 48 do Código de Processo Civil.

A competência para o processo e julgamento do inventário é territorial, relativa, portanto, indeclinável de ofício à vista do enunciado da Súmula 33, do col. Superior Tribunal de Justiça.
”

(N.U 1007712-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
DEMANDA AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU – ART. 46 DO CPC – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DECLARADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO EM OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA No 33 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese a existência de cláusula de eleição de foro na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, o certo é que a exequente ajuizou a ação de execução no domicílio da executada, dando cumprimento ao que preceitua o art. 46, caput, do CPC.

Sendo relativa à competência territorial, como no caso de cláusula contratual de eleição de foro, é vedado ao Magistrado declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.”
(N.U 1011555-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para reformar a decisão agravada e
reconhecer a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT para o processamento da ação de cobrança em exame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025